Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-57.2023.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova destes autos. Legítima defesa não configurada. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Araputanga, condenando o apelante à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados, ao afastar a tese de legítima defesa, foi manifestamente contrária às provas dos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas destes autos ao afastar a tese de legítima defesa.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal do Júri detém soberania na apreciação dos fatos e na formação de seu convencimento, sendo admitida a anulação do julgamento apenas quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, conforme dispõe o art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. Na espécie, o exame necroscópico e os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima sofreu múltiplos golpes de arma branca sem apresentar lesões defensivas, afastando a hipótese de legítima defesa e evidenciando o uso desproporcional da força pelo réu. Por sua vez, o Conselho de Sentença, no exercício de sua prerrogativa constitucional, considerou mais verossímil a versão acusatória, não sendo possível concluir que a decisão foi manifestamente contrária às provas destes autos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser anulado quando há suporte probatório que justifique a condenação. A legítima defesa exige prova de reação proporcional a uma agressão injusta, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 593, III, d; e CP, arts. 25 e 121, § 2o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021; e STJ, AgRg no REsp 1863240/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-57.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRUNO FERREIRA AGUIAR - CPF: 106.422.891-74 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE MARQUES DA SILVA - CPF: 050.385.211-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ALVES SANTANA - CPF: 041.181.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIVALDO SEBASTIAO PEREIRA ALVES - CPF: 008.807.471-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVO SANTOS DE SOUZA - CPF: 522.914.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STARLEM BRENDO SANTOS DA SILVA - CPF: 047.516.512-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do
J
úri. Homicídio qualificado. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova
destes
autos. Legítima defesa não configurada. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Araputanga, conden
ando o apelante
à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão dos jurados
, ao afastar a tese de legítima defesa
,
foi manifestamente contrária às provas
dos
autos.

II
.
Quest
ão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas
destes
autos ao afastar a tese de legítima defesa.

III.
Razões de decidir

3. O Tribunal do Júri detém soberania na apreciação dos fatos e na formação de seu convencimento, sendo admitida a anulação do julgamento apenas quando a decisão for totalmente dissociada do conjunto probatório, conforme dispõe o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal.
Na espécie, o
exame necroscópico e os depoimentos
das
testemunhas indicam que a vítima sofreu múltiplos golpes de arma branca sem apresentar lesões defensivas, afastando a hipótese de legítima defesa e evidenciando o uso desproporcional da força pelo réu.
Por sua vez, o
Conselho de Sentença, no exercício de sua prerrogativa constitucional, considerou mais verossímil a versão acusatória, não sendo possível concluir que a decisão foi manifestamente contrária às provas
destes
autos.

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O veredicto do Tribunal do Júri não pode ser anulado quando há suporte probatório que justifique a condenação. A legítima defesa exige prova de reação proporcional a uma agressão injusta, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 593, III,
d
;
e
CP,
arts
. 25 e 121, § 2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021;
e
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 15.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Ferreira Aguiar

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga-
MT, que, nos autos da Ação Penal n.
1001172-57.2023.8.11.0038
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena
de 1
1
(
onze
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial

fechado, pela prática do
delito de homicídio qualificado

(art. 121, § 2o, II
e IV
, do Código Penal).

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
253984670
, postula a anulação do julgamento da Corte Popular, por entender que os jurados, ao rejeitarem a tese defensiva de reconhecimento de legítima defesa, decidiram de forma contrária às provas destes autos.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
256050179
,
requer
o desprovimento do presente recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
257859655
,

adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante do ID
246761681
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de maio de 2023, por volta das 01h30min, na “Fazenda
Adorama
”, localizada na Rodovia 175, pertencente a circunscrição de Araputanga/MT, o denunciado
BRUNO FERREIRA AGUIAR
, com vontade livre e consciente de sua conduta, matou
Starlem
Brendo Santos da Silva,

Conforme restou apurado, no dia 20 de maio de 2023, por volta das 20h00, foi compartilhado 01 (um) litro de pinga pela vítima
Starlem
Brendo Santos da Silva, na companhia de Marcio Alves Santana, Dione Marques da Silva e BRUNO FERREIRA AGUIAR, ora denunciado, na Fazenda São Paulo.

Após esvaziarem o litro da bebida alcoólica,
Starlem
, Marcio e Dione retornaram para o alojamento da Fazenda
Adorama
, eis que trabalhavam na aludida propriedade, ocasião em que o denunciado
BRUNO
, que trabalhava na Fazenda São Paulo, acompanhou-os para continuarem bebendo.

Tudo ia bem, até que em dado momento,
BRUNO
e
Starlem
iniciaram uma discussão por motivo fútil. Em razão disso, aumentaram o tom de voz, o que incomodou o Sr.
Valdivo
Santos de Souza (que era motorista escolar e costumava pernoitar naquele alojamento), que saiu de seu quarto e falou para os sujeitos pararem com a gritaria e irem dormir.

À vista disso, Marcio e Dione foram cada um para o seu quarto,
enquanto que
a vítima primeiro tomou banho, e depois foi se deitar.

Em seguida, o Sr.
Valdivo
ouviu barulhos vindos do quarto ao lado, onde era os aposentos de
Starlem
, ocasião em que foi conferir se estava tudo bem, e se deparou com a vítima desesperada, escorregando em seu próprio sangue, devido ao corte na região de sua garganta, enquanto agonizava, tentando pedir socorro.

De imediato, o Sr.
Valdivo
e o capataz da Fazenda
Adorama
, Sr.
Regivaldo
Sebastião Pereira Alves, socorreram a vítima
Starlem
até o Hospital de Araputanga, todavia, ele não resistiu aos ferimentos, e faleceu durante o atendimento médico.

Enquanto a vítima era socorrida,
BRUNO
evadiu-se do local. Por conta disso, os policiais se deslocaram até a Fazenda São Paulo (onde o imputado trabalhava), oportunidade em que foram informados pelo gerente da aludida fazenda que
BRUNO
sumiu sem deixar notícias, abandonando no alojamento todos seus pertences.
[...]”

Destaques no original

A materialidade do homicídio descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz
respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
por
entende
r
que restou comprovada a excludente de ilicitude referente à legítima defesa, na medida em que agiu visando defender
a
sua vida.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em s
ua obra
Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

[...]
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 23.03.
2021,
publicado no
DJe
de 29.03.
2021)
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando
, por consequência, sua
tese de legítima defesa
.

Isso porque, embora o apelante tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo praticado em legítima defesa, o corpo de jurados afastou a referida tese, ao deixar de absolvê-lo no 3o
quesito
[ID 246761977].

E, assim agindo, os juízes leigos
não contrariaram as
provas colhidas durante a
persecução penal
,
as quais
corroboram a conclusão do
Conselho de Sentença
, ao acolher a tese de homicídio
qualificado
.

Nesse sentido,
é forçoso destacar
a
versão
da testemunha
Dione Marques da Silva
, prestada durante a fase investigativa
,

quando
relatou
que,
na noite de 19
de maio de
2023,
Bruno e
Starlem

[vítima]
estava
m
alterado
s
após ingerirem
bebida alcoólica.

Narrou,
ademais
, que, d
urante a madrugada
,
ouviu uma discussão
d
o lado de fora do alojamento,
razão pela qual foi
até lá e pedi
u
para que parassem
.

Após solicitar que parassem a
discussão, entrou
para

dormir
não antes de ter
aconselh
ado
os d
ois para que
fizessem o mesmo.

Acrescent
ou
,
outrossim
,
o depoente, que

Bruno,
ao repreender
Starlem
durante a discussão
,
di
zia
para que
este
parasse de xingar
a
mãe
daquele
.
Asseverou
,
ainda
,
que tentou
ouvir mais a discussão,
porém
não consegui
u
distinguir as palavras
;
e que, minutos depois, ouviu a
moto de Bruno saindo
, motivo pelo qual
acreditou que
Starlem
ti
vesse
ido
para
o seu alojamento
dormi
r.
Contou
, por fim,

a testemunha,
que
fo
i
acordado por volta das
três horas da manhã
, com a not
í
cia de que
Starlem
havia sido esfaqueado
.

Confira-se o
depoimento
de
Dione Marques da Silva
(
ID
246761655
)
,
presado
na primeira fase da persecução penal
:

[...]
QUE trabalha na Fazenda
Adorama
como vaqueiro há aproximadamente 09 (nove) meses, e que STARLEM também trabalhava na referida fazenda na função de vaqueiro, porém tinha apenas 40 (quarenta) dias que ele estava nesse trabalho; QUE relata que na
sexta feira
, dia 19/05/2023, eles trabalharam até 17h, e depois eles foram de moto até a Fazenda
São Paulo para buscar um arreio, porém quando chegaram lá o pessoal ainda estava trabalhando, e o MARCÃO, que é gerente dessa fazenda, pediu para o depoente ir na Cachoeirinha comprar um conhaque, então o depoente foi sozinho, no entanto, quando chegou na comunidade, o bar estava fechado e ficou lá esperando abrir; QUE retornou para Fazenda São Paulo, por volta de 19h30min a 20h, e estavam no local o STARLEM, o BRUNO e outros já estavam bebendo, o MARCÃO já tinha ido dormir, e ressalta que o STARLEM e o BRUNO já tinham bebido um litro de pinga; QUE depois o BRUNO perguntou para o STARLEM se poderia ir lá para a Fazenda
Adorama
beber da pinga dele, ao que STARLEM respondeu positivamente, então eles foram para lá, sendo que o depoente e o STARLEM foram em uma moto levando o arreio e o BRUNO foi na moto dele; QUE quando chegaram no alojamento, o MARCINHO e o VALDIVO estavam lá, e todos foram beber juntos, e só o VALDIVO que entrou para dormir; QUE o depoente ficou bebendo conhaque e os demais ficaram bebendo pinga e conhaque também, porém depois de um tempo o depoente entrou para o alojamento, tomou banho, jantou, deitou-se na cama e ficou mexendo no celular, mas depois de um tempo
começou ouvir uma discussão lá fora e foi até lá e pediu para eles pararem, bem como pediu para o BRUNO ir entrar, ou se o BRUNO quisesse dormir lá tinha espaço no alojamento; QUE esclarece que assim que saiu do alojamento viu o BRUNO falando para o STARLEM parar de xingar a mãe dele, pois ela não estava lá, porém o depoente não sabe qual o motivo da discussão entre eles, e nem o teor do que eles estavam conversando;
QUE o depoente ainda chamou o MARCINHO para entrar no alojamento, pois ele é um cara muito simples e ficou com medo dos outros quererem judiar dele, e avisou ao MARCINHO que não era para sair, se não iria avisar o capataz;
QUE ele e o MARCINHO ficaram no alojamento e o depoente ficou prestando atenção na conversa lá de fora, para ver se o BRUNHO e o STARLEM iriam brigar, porém não dava para entender o teor da conversa, sendo que minutos depois o depoente ouviu o barulho da moto do BRUNO saindo e acredita que o STARLEM foi para o alojamento se deitar, e depois disso pegou no sono; QUE acordou por volta das 3h30min, com o MARCÃO, gerente da fazenda São Paulo, o chamando e dizendo que tinham esfaqueado o STARLEM e que precisava dos documentos dele para dar entrada no hospital, então o depoente foi até o alojamento do STARLEM e já viu tudo ensanguentado, mas conseguiu localizar a carteira dele dentro de uma bolsa, retirou os documentos de lá e entregou para o MARCÃO que tirou fotos e enviou para alguém
; QUE o depoente perguntou para o MARCÃO sobre o BRUNO, tendo ele respondido que ele e a moto não estavam lá na fazenda, e na hora até se questionou se o BRUNO quem tinha feito aquilo com o STARLEM, mas não
tinha certeza de nada; QUE no período da manhã tomou conhecimento de que o STARLEM tinha falecido e depois disso não ficou sabendo de mais nada, porém o povo ficou suspeitando que o BRUNO quem tinha feito aquilo, pois ele não tinha mais voltado para a fazenda; QUE o depoente afirma que o BRUNO e o STARLEM não eram muito amigos, não eram de sair juntos, apenas conversavam e tinham uma boa convivência, e que até onde o depoente sabe eles não tinham nenhum tipo de inimizade um com o outro; QUE o STARLEM não era de muita conversa com as pessoas e costumava ficar muito tempo no alojamento jogando "
free

fire
", e que ele era um rapaz tranquilo e "na dele" e que sempre que precisava de alguma ajuda ele era prestativo com as pessoas, e o depoente o considerava uma boa pessoa; QUE o BRUNO também é tranquilo, sempre foi de conversar e brincar com todo mundo, e que o depoente ia sempre pescar com ele e também ia para festas juntos, e que ele nunca foi de confusão com ninguém; QUE não sabe se foi o BRUNO quem esfaqueou o STARLEM e que não teve contato com ele depois disso; QUE esclarece que o BRUNO é seu sobrinho, filha de sua irmã e que a convivência dele com os familiares sempre foi muito tranquila
[...]
Destacamos

Soma-se à versão da testemunha
Dione Marques da Silva
,
o
depoimento do

d
elegado de
p
olícia,
Fabrício Garcia Henrique,

prestado
durante o julgamento pelo Tribunal do Júri,
oportunidade em que
relatou com detalhes o desdobramento das inve
stigações
, afirmando que foi até a fazenda
Adorama
, onde ocorreu o
s
fato
s,
após
receber
a not
í
cia de
um
homicídio
;
e que
, no local,
foi descoberto,
por meio
da oitiva das testemunhas que Bruno,
Starlem
e outros funcionários
passaram a noite consumindo bebida alcoólica,
em frente a um dos alojamentos.

A autoridade policial asseverou
, ainda,
que, e
m determinado momento
,

Valdivo

–
um dos
empregados
que já havia se recolhido para dormir

-

ouvi
u
a discussão que ocorria entre Bruno e
Starlem
, aparentemente
,
por causa de uma moto, e chamou a atenção
de ambos
para que fossem dormir
; explicou, al
é
m disso, que
os funcionários da fazenda
Adorama
se recolheram e Bruno, que
era
funcionário da Fazenda São Paulo, saiu em direção
a
outra fazenda.

Segundo o delegado
de polícia
,
Valdivo
afirmou que ouviu
Starlem
tomar banho
;
e
,
somente depois de
algum tempo,
pode

ouvi
r

o barulho da moto
cicleta
de Bruno.

Fabrício Garcia Henrique

asseriu
,
também
,
que n
ão foi constatada a presença de nenhuma outra pessoa no local, afirmando
,
ademais, que
a possível dinâmica dos fatos aponta que a vítima foi golpeada no quarto
, tendo em vista a presença de manchas de sangue no colchão e nas paredes
; depois disso, ela teria saído
em desespero para pedir

socorro
,

deix
ando
marcas de sangue pelo
trajeto
,
até o momento em que
escorreg
ou
no próprio sangue na varanda e agoniz
ou
até lhe presta
r
em socorro.

Finalmente
,
o integrante da Polícia Judiciária Civil

esclareceu
que o laudo peric
ial não apresentou lesões de defesa no corpo da vítima,
pois,
segundo o
declarante
, é comum que em crimes onde a vítima é esfaqueada
ser
utiliz
a
da
as mãos para tentar
interromper
algum golpe, o que não ocorreu no caso em
análise,
indic
a
ndo
que
Starlem
foi surpreendid
o
, sem chance de defesa.

Com efeito,
o
exame necroscópico realizado no corpo
da vítima
indicou que este recebeu
oito

golpes de arma branca,
resultando
em
ferimento profundo
na

carotidiana
esquerda
, com perfuração profunda no pescoço, traqueia e jugular,
além de ferimentos em diversas outras regiões
do corpo
, demonstra
ndo
o excesso de força
empregada pelo apelante,
consoante se infere destes trechos do referido documento:

[...]
IV- DESCRIÇÃO:

As vestes constam de:
Nú
.

Sinais de morte:
Midriase
bilateral e ausência de batimentos cardiorrespiratórios caracterizando cerca de 06 horas de morte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS APRESENTADAS:

Cadáver do sexo masculino, 20 anos de idade, 1.76 centímetros de estatura, biótipo
normolíneo
, cabelos pretos, barba por fazer, cútis parda, olhos pretos, dentes naturais bem conservados e genitália externa própria do sexo masculino. Sinais particulares:
nãotem
.

LESÕES:

Ao exame externo:

- Perfuração profunda na região
carotidiana
esquerda;

- Ferimento cortante na região esternal;

- Ferimento cortante na região torácica esquerda;

- Ferimento cortante na região do hipocôndrio direito;

- Ferimento cortante na região do hipocôndrio esquerdo;

- Ferimento cortante na região do flanco esquerdo;

- Ferimento cortante na região do terço médio do
braçoesquerdo
;

- Ferimento cortante na região do terço superior do
antebraçoesquerdo
;

Ao exame interno:

- Perfuração profunda no pescoço, traqueia e jugular.
[...]
(ID
246761667
)

Verifica-se, p
ortanto
, que a intensidade das lesões
encontradas
no corpo da vítima foi determinante para afastar a tese de legítima defesa, pois o corpo de jurados entendeu que, mesmo diante de uma provocação, o apelante reagiu de forma desproporcional, tendo em vista que para se admitir o reconhecimento da referida excludente, tal como preconiza o art. 25 do Código Penal,

Bruno
deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários, os quais não foram observados no caso em debate.

Se isso não bastasse, quando o apelante se apresentou

em juízo
, não foi constatado nenhuma lesão que poderia ter resultado de uma possível luta corporal
.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante não agiu em legítima defesa, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à ocorrência da tese de legítima defesa.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II
e IV
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aviado por
Bruno Ferreira Aguiar
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025